Tribunal: TJDFT
Processo: 0712855-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. EXCESSO DE PRAZO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I - O prazo fixado na legislação para a instrução criminal é impróprio, não decorrendo de mera soma aritmética, mas devendo ser examinado de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
II - Ademais, a atual situação de pandemia, com a necessidade de tomadas de diversas medidas para prevenção e redução de riscos, inclusive a suspensão de audiências presenciais, configura situação de força maior que deve ser levada em conta para análise acerca do excesso de prazo.
III - Tratando-se de ação penal de competência do Tribunal do Júri, cujo procedimento é diferenciado, e observando que o feito está recebendo o adequado impulso, não sendo concluída a instrução em vista do não comparecimento de duas testemunhas, não havendo desídia estatal, não se verifica constrangimento ilegal por excesso de prazo.
IV - Ordem denegada.